Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-52.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020625-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 544.528.051-91 (RECORRENTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1020625-52.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LAURO EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

Recorrido(s)
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO DECRETADA EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO FÁTICA E NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL, INOCORRÊNCIA – RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192188155, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos formulados pela reclamante e, por consequência, extinto com resolução de mérito.

Inconformada, o reclamado recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 192188156).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, o reclamante alega que foi preso em flagrante, convertida em prisão preventiva após a realização de audiência de custódia, por suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 147, 161, § 1º, inciso II e 288-a do Código Penal (CP). Aduz que é vigilante e teria direito a cela especial, fato que não ocorreu, pois foi recolhido em presídio com os demais presos. Afirma que, passados alguns dias, conseguiu provar sua inocência. Pugna pela procedência da ação, com a condenação do reclamado no pagamento de dano moral, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com relação à contestação, consta nos autos uma manifestação subscrita por Assessor Jurídico da PM/MT (id. 192188150), cujo pedido é pela improcedência da ação.

Instado a se manifestar, o reclamante apresentou réplica, ratificando os termos da inicial.

Pois bem. Após analisar os autos, bem como o conjunto probatório, depreende-se que a ação policial
foi conduzida de maneira correta e não apresentou evidências de vícios ou ilegalidades à primeira vista, incumbindo à parte que se sentir prejudicada o ônus de comprovar qualquer irregularidade.

Observo que o reclamante afirma que estava no exercício de sua profissão e foi prestar serviço na propriedade rural (sob contrato), onde foram realizadas as prisões. Alega que estava acompanhado de uma pessoa de nome Carlos, gerente do proprietário que supostamente contratou a empresa em que trabalha o recorrente e, apesar de possuir direito à prisão especial, foi encaminhado a presídio com os demais presos.

Sobre essa alegação,
após analisar os documentos anexados pelo recorrente, não observei a existência do suposto contrato, não se vislumbrando de forma cristalina que o reclamante estaria no exercício de suas funções
.

Nesse passo, observo que o art. 19, inciso III, da Lei nº 7.102/1983, dispõe que ao vigilante é assegurada prisão especial por ato decorrente do serviço. Contudo, conforme mencionado, não vislumbro que o reclamante estaria em serviço no momento das prisões.

De igual forma, a Portaria nº 18.045/2023, em seu art. 156, inciso VII, dispõe que:

Art. 156. Assegura-se ao vigilante:

(...)

VII – prisão especial por ato decorrente do serviço.

Assim, diante dos documentos carreados nos autos,
entendo que não se demonstrou que as prisões foram ilegais, bem como que o reclamante estaria no exercício de sua profissão de vigilante
.

Desse modo, os danos morais não resta
ram caracterizados.

Nesse contexto, a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que o recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, apenas replicando toda a tese defensiva apresentada em contestação, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024